Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011440-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 633.522.571-91 (ADVOGADO), CELIO CARLOS FERREIRA registrado(a) civilmente como CELIO CARLOS FERREIRA - CPF: 254.053.731-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. CONTINUIDADE DO PROCESSO QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento em ação civil pública ambiental, que rejeitou preliminares, indeferiu produção de prova pericial, delimitou pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova. O agravante requereu a extinção da ação por nulidade de processo administrativo ambiental e perda superveniente do objeto, alegando regularização da área rural e suspensão do embargo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a anulação judicial do processo administrativo ambiental acarreta a nulidade da ação civil pública; (ii) saber se a comprovação da regularização ambiental acarreta perda superveniente do objeto; e (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pelo Juízo da Justiça Federal que anulou o processo administrativo por cerceamento de defesa não implica a nulidade automática do auto de infração ou da ação civil pública.

Restou demonstrada a regularização ambiental da área rural junto ao IBAMA e à SEMA/MT, com emissão de autorização provisória de funcionamento e suspensão do embargo, o que justifica a extinção parcial da ação em relação aos pedidos voltados à recomposição e regularização ambiental.

A responsabilidade civil por dano ambiental permanece hígida, sendo possível a continuidade da ação quanto aos pedidos de indenização por dano material e extrapatrimonial.

Em matéria ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, quando demonstrados indícios de degradação ambiental, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Extinção parcial, sem resolução de mérito, da ação civil pública em relação aos pedidos de regularização e recomposição ambiental. Prosseguimento da ação quanto aos pedidos indenizatórios.

Tese de julgamento: “1. A anulação judicial do processo administrativo por cerceamento de defesa não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização civil por dano ambiental. 2. Comprovada a regularização ambiental e suspensão de embargo, caracteriza-se a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de regularização e recomposição ambiental. 3. É cabível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, conforme o princípio da precaução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 485, VI; Lei no 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; TJMT, N.U 1009484-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.07.2021; TJMT, N.U 1006075-84.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo CÉLIO CARLOS FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa /MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000649-38.2019.8.11.0021, proferiu decisão saneadora, com o seguinte teor:

“(...)

1.1. Preliminares – Ausência de Notificação

O requerido alega que não foi notificado da decisão administrativa, não oportunizando seu direito em recorrer da decisão apresentada, de maneira que o IBAMA deu seguimento ao feito.

Em análise a preliminar apresentada, analisando a réplica do Ministério Público, bem como a página mencionada em id. 19273540, verifico que consta o Relatório de NOTIFICAÇÃO no 38965/E, com a devida narração dos fatos, a data de vistoria do polígono (30/04/2014), ordem de fiscalização, mensuração do dano e coordenadas, tendo o requerido sido notificado na data de 06/06/2014.

Ainda, verifico Ofício enviado para o requerido solicitando a apresentação de alguns documentos ao IBAMA, o qual apresentou resposta por meio de Fernando Alves Pereira informando acerca da regularização ambiental, de modo que relatou que desde 2011 pugna pela autorização pela SEMA, que tramita no bojo do Processo no 733394/2011, bem como informou que já assinou o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, que define a regularidade ambiental da gleba (id. 19273895, Pág. 5/8).

Assim, considerando estar demonstrada a existência do respectivo relatório de notificação com a especificação das datas, bem como a resposta da notificação, REJEITO a preliminar.

1.2. Perda do Objeto pela Regularização Ambiental

A parte autora alega que houve a perda do objeto da ação, visto que foi deferida a autorização provisória de funcionamento de atividade rural de agricultura e pecuária, recomendando a suspensão do embargo imposto.

No que tange a esta preliminar, entendo que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento que visa facilitar o monitoramento das propriedades rurais, contudo, não eximi o requerido de sanar o vício perpetrado.

Nesse sentido, consta entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Dessa forma, REJEITO a preliminar apresentada.

Destarte, inexistindo questões preliminares e prejudiciais de mérito pendentes de análise, DECLARO O FEITO SANEADO, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Dispõe o art. 373 do CPC:

(...)

Com fundamento no Enunciado n. 618 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 373, §1o do Código de Processo Civil, INVERTO o ônus da prova em relação ao requerido no tocante aos pontos controvertidos mencionados.

3. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

Nesta esteira, fixo os seguintes pontos controvertidos:

A) Existência de dano ambiental no ano de 2014;

B) Comprovação de data do início do desmatamento e data que foi concedido o CAR;

C) Se comprovado o dano, a dimensão da área desmatada;

Como forma de provar suas alegações, a parte autora pugnou pela realização de prova pericial e depoimento pessoal do réu, enquanto a ré pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Contudo, considerando que o desmatamento aconteceu no ano de 2014, entendo que a referida prova pericial para vislumbrar a área desmatada na época, não será proveitosa dado o lapso temporal decorrido desde a época dos fatos até o presente momento.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando o extenso conjunto probatório juntado ao feito. Assim, INDEFIRO o requerimento para realização de prova pericial.

Ademais, considerando a informação em id. 135730940, acerca de problemas de saúde do requerido que poderiam prejudicar a realização de prova oral, INTIME-O para anexar ao feito laudo médico atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, façam os autos conclusos para análise de prova e demais deliberações.”

O agravante sustenta que o auto de infração utilizado como fundamento da ação civil pública tem origem em processo administrativo viciado, cuja nulidade foi reconhecida por sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Federal da 1a Região, processo n. 0020301-46.2018.4.01.3500, com fundamento na ausência de notificação da decisão administrativa, o que suprimiu o direito de interpor recurso administrativo, implicando em cerceamento de defesa.

Afirma que a ação deveria ser extinta pela perda superveniente do objeto, pois, além da nulidade do processo administrativo, houve posterior regularização ambiental da propriedade rural, com concessão de Autorização Provisória de Funcionamento e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Alega o descabimento da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que cabe ao Ministério Público comprovar o alegado dano ambiental.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para extinguir a ação, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Foi concedido o efeito suspensivo (Id 282612370).

O Agravado, em contrarrazões, sustenta que o processo administrativo foi anulado tão somente em razão de não ter sido assegurado o direito do contraditório e ampla defesa, não havendo reconhecimento de inexistência de infração ambiental ou mesmo de nulidade do Auto de Infração. Requer o desprovimento do recurso (Id 294338895)

A Procuradoria, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id 295862867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, ressalta-se que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento em Ação Civil Pública Ambiental.

Desta forma, a análise do agravo de instrumento restringe-se ao acerto/desacerto da decisão agravada em não acolher as preliminares arguidas para extinguir a ação, sem resolução de mérito, e inverter o ônus da prova.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública Ambiental, em razão do desmate, a corte raso, de 181,2 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

A decisão agravada, ao rejeitar a preliminar fundamentada na alegação de nulidade do processo administrativo ambiental, instaurado com a lavratura do Auto de Infração, refutou a irregularidade da notificação no processo administrativo ambiental perante o órgão ambiental federal, rechaçando a nulidade do processo administrativo.

Contudo, não considerou, tampouco analisou as reiteradas manifestações do agravante no processo de origem, informando que foi prolatada sentença pela 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, processo n 0020301-46.2018.4.01.3500, que anulou o processo administrativo, pelo prejuízo ao direito do agravante à ampla defesa e contraditório na esfera administrativa.

Com isso, o que deveria ter sido analisado não é a regularidade de notificação no processo administrativo, como fez a decisão agravada, mas o fato de já existir sentença que anulou referido processo administrativo.

Destaca-se que inclusive referida sentença foi confirmada em grau de recurso, conforme acórdão juntado pelo agravante neste Agravo de Instrumento.

Além disso, o agravante alegou, juntando documento no processo de origem, a integral regularização ambiental.

No processo administrativo ambiental, juntado na íntegra pelo Agravante no processo de origem, se encontra anexada, na fl.339, a Autorização Provisória de Funcionamento Rural emitida pela SEMA/MT em 13/3/2020, na qual constam as seguintes informações:

CAR N: MT69497/2017 Situação do CAR:CAR VALIDADO

TCA N: 18099/2020 APF No: 18099/2020.

O CAR/MT da propriedade rural do Agravante, também inserido no processo administrativo integral juntado nos autos de origem, fls.342/351, foi finalizado e aprovado, sem nenhuma pendência e constando inexistência de área de uso restrito degradada. Veja-se o quadro final de análise do CAR/MT:

Nas fls. 364/365 do processo administrativo, o IBAMA emitiu o seguinte parecer:

“ Considerando que o requerente possui Cadastro Ambiental Rural da área embargada Validado – Aprovado conforme consulta ao SIMCAR da SEMA/MT em anexo SEI 10194480, Parecer Técnico de Análise do CAR MT - SEI 10194497 Validado e Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF com validade até 31/12/2021 - SEI 10194511;

Considerando o Despacho SEI No 6263929/2019-CIAM/CCONT/CGFIN/DIPLAN - Processo No 02001.014008/2019-97 aprovado com efeito vinculante pelo Despacho SEI No 6309610/2019-GABIN;

Considerando que a defesa do autuado apresentou a documentação que comprova a regularidade ambiental da área embargada (CAR Validado - Aprovado pela SEMA/MT) e Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural de agricultura e pecuária válida;

O embargo da área de área de 181,2 hectares na Fazenda Nossa Senhora da Guia e Parauna em Cocalinho/MT imposto pelo Termo de Embargo N 622911/E em nome de CELIO CARLOS FERREIRA deve ser suspenso.”

Na fl. 369 do processo administrativo, consta o despacho decisório n 87/2021/SUPES-MT - Processo n 02013.000293/2014-15, assinado pelo Superintendente do IBAMA, com o seguinte teor:

“Nos termos da manifestação técnica SEI 10194540, a qual acato na íntegra, procedo o levantamento TEI N o 622911/E.”

Desta forma, o agravante comprovou que a área se encontra regularizada perante os dois órgãos ambientais, a SEMA/MT no âmbito Estadual e o IBAMA/MT no Âmbito Federal, com o desembargo administrativo da área por não existirem pendências.

Tais regularizações foram comprovadas no processo administrativo no ano de 2020 e 2021, enquanto a ação civil pública ambiental havia sido ajuizada no ano de 2019.

Com isso, a preliminar de perda superveniente do objeto não foi analisada conforme os documentos constantes dos autos.

Na inicial da ação civil pública ambiental, os pedidos foram direcionados às medidas para recuperação e degradação da área desmatada, com o acréscimo de pedido de indenização por dano material a ser apurado e extrapatrimonial de R$200.000,00. Confira-se:

3. Ao final, que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na presente ação, a fim do requerido ser condenado a:

a) obrigação de efetiva reparação do dano material causado, com a apresentação da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR e consequente adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;

b) abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória, com ordem para que suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente, que esteja realizando na área degradada, sem autorização ou licença concedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

c) pagar indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais e extrapatrimoniais, estes estipulados no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e aqueles a serem apurados em sede de liquidação de sentença, a serem destinados ao Fundo Estadual ou Municipal do Meio Ambiente;

4. A condenação da parte requerida aos ônus da sucumbência.

Mediante a farta comprovação pelo agravante, está demonstrado que houve a perda superveniente do objeto da ação, em relação aos pedidos que visam à regularização e recuperação da área degradada – letras “a” e “b” do item 3. da petição inicial.

Contudo, razão assiste ao agravado em suas contrarrazões, e também à Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, quando sustentam que a nulidade do processo administrativo declarada pela Justiça Federal não anula o Auto de Infração e não adentra no mérito da existência ou não de dano ambiental.

Assim, ainda que em relação aos pedidos que visam à regularização e recomposição da área degradada tenha se caracterizado a perda superveniente do objeto, a responsabilidade civil por dano ambiental deve ser apurada, a fim de se verificar se há o dever de reparar danos materiais e extrapatrimoniais.

Tal pedido da inicial comporta a análise meritória, pois não é atingido pela comprovação da regularização e do desembargo da propriedade, tampouco pela anulação do processo administrativo pelo cerceamento de defesa.

Desta forma, a decisão comporta reforma tão somente para reconhecer a perda superveniente do objeto em relação aos pedidos que visam à regularização e recomposição da área desmatada, devendo, em relação aos pedidos indenizatórios, ser analisado o mérito.

No que se refere à inversão do ônus da prova, outro ponto de insurgência no agravo, em matéria ambiental a responsabilidade é objetiva, e, havendo demonstração mínima pelo autor da ação de que o agravado desmatou sem autorização do órgão competente, 182,2 hectares de vegetação nativa, incumbe ao agravante comprovar que não cometeu o ilícito ambiental.

Neste sentido:

“ (...)

Tese de julgamento:

1. Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

(...)

(N.U 1006075-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

" (...)

Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. É o instituto da inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente."

(TJMT, N.U 1009484-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28/07/2021).

Destaca-se, inclusive, que este julgado, da relatoria do E. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, foi objeto de Recurso Especial, n 2013635-MT, ao qual foi negado provimento, conforme publicação de 27/8/2024, e já transitou em julgado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de EXTINGUIR, EM PARTE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
n.

1000649-38.2019.8.11.0021,
em relação aos pedidos “
a” e “b” do item 3 da petição inicial, pela perda superveniente do objeto, prosseguindo a ação em relação ao pedido do item “c” da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025